Tribunal: TJMT
Processo: 1030241-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030241-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), A7 SECURITIZACAO S.A. - CNPJ: 33.679.765/0001-59 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (EMBARGADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (EMBARGADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (EMBARGADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (EMBARGADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (EMBARGADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (EMBARGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), PEDRO CERUTTI DE LACERDA - CPF: 069.099.701-95 (ADVOGADO), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. LEGITIMIDADE RECURSAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto no âmbito de processo falimentar, por credora com pedido de habilitação retardatária ainda não apreciado. A embargante alega nulidade por julgamento extra petita, omissão quanto à aplicação do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005 e obscuridade relativa à forma de constituição da reserva de valores prevista no Plano de Realização de Ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer de ofício a ilegitimidade recursal da embargante; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise da regularidade da formação do Quadro Geral de Credores, à luz do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005; (
iii
) determinar se há obscuridade quanto à forma de constituição da reserva de valores prevista no plano de falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A análise da legitimidade recursal da embargante, que não figura no Quadro Geral de Credores e possui apenas pedido de habilitação ainda não apreciado, constitui exame de pressuposto processual de ordem pública, cognoscível de ofício pelo tribunal, conforme art. 485, §3º, do CPC. Não houve julgamento extra petita.

A matéria relativa à legitimidade recursal foi expressamente suscitada nas contrarrazões, integrando o objeto da devolução recursal, o que afasta qualquer alegação de inovação ou supressão de instância.

O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da formação do Quadro Geral de Credores, reconhecendo que foram observados os procedimentos legais do art. 7º, §§1º e 2º, e art. 8º da Lei 11.101/2005, com publicação de edital, abertura de prazo para impugnações e ausência de manifestação tempestiva da embargante.

A redução do passivo falimentar decorre de decisões judiciais e de regular tramitação do procedimento de verificação de créditos, não se configurando como omissão ou vício.

O acórdão foi claro ao consignar que o Plano de Realização de Ativos prevê reserva de R$ 100.000.000,00 em ativos do Lote 2 para eventual pagamento de credores extraconcursais, nos termos do art. 10, §8º, da Lei 11.101/2005, sendo essa reserva considerada suficiente e adequada, diante do valor estimado do crédito alegado pela embargante.

A pretensão de que a reserva seja feita em pecúnia, e não em ativos, constitui rediscussão do mérito, não configurando obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida. A utilização dos embargos com intuito de rediscutir matéria decidida revela caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A legitimidade recursal é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício pelo tribunal, não configurando julgamento extra petita quando suscitada nas contrarrazões.

A constituição de reserva em ativos, nos termos do plano homologado, é suficiente para atender à exigência do art. 10, §8º, da Lei 11.101/2005, não cabendo sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

A ausência de insurgência tempestiva contra a formação do Quadro Geral de Credores impede alegação posterior de nulidade, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 485, §3º; Lei 11.101/2005,
arts
. 7º, §§1º e 2º, 8º e 10, §8º.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1030241-83.2025.8.11.0000

A7 SECURITIZACAO S.A. X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA – EPP

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A7 SECURITIZAÇÃO S.A. contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado em 20/11/2025, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra decisão que homologou o Quadro Geral de Credores e o Plano de Realização de Ativos nos autos da Falência n.º 0000075-41.2009.8.11.0002.

A Embargante alega a ocorrência de vícios no acórdão embargado
, que comprometem a perfeita solução da demanda.

Aduz a n
ulidade por julgamento extra petita
, ao argumento
que o acórdão inovou ao examinar sua legitimidade recursal, matéria não devolvida pelo efeito devolutivo e não apreciada na decisão de origem, configurando supressão de instância.

Sustenta o
missão quanto ao art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005
, na medida em que
o acórdão não aplicou a parte final do dispositivo legal que determina ao Administrador Judicial indicar local, horário e prazo para acesso aos documentos que fundamentaram a retificação do QGC.

Por fim, reclama presença de o
bscuridade sobre a reserva de valores
, porquanto
não ficou claro como se efetivará a reserva de R$ 100 milhões, requerendo que seja determinada reserva em pecúnia, independentemente da alienação do Lote 02.
Pede o provimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os supostos vícios

Foram apresentadas contrarrazões pelo Administrador Judicial (ID 337067869), por Raymundo M. Machado Junior Sociedade Individual de Advocacia (ID 337214889) e por
Wizard
Fundo de Investimento (ID 336873353), todos pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração possuem natureza jurídica de recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seu cabimento está restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, nem à impugnação de eventual inconformismo da parte com o resultado do julgamento, mas exclusivamente à integração, ao esclarecimento ou à correção da decisão embargada quando presente algum dos vícios legalmente previstos.

No caso concreto, conforme se demonstrará adiante, os embargos de declaração opostos pela Embargante não apontam vícios efetivos no acórdão embargado, mas sim manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, rediscutir o mérito já decidido.

Trata-se, portanto, de utilização indevida dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido.

Por
primeiro, a
alegação de nulidade por julgamento extra petita não merece acolhida.

A legitimidade recursal constitui pressuposto de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Tribunal a qualquer tempo, nos termos do art. 485, §3º, do CPC. Não se trata, portanto, de inovação recursal ou supressão de instância, mas de dever jurisdicional de verificação dos pressupostos processuais.

No caso concreto, a questão da legitimidade recursal da Embargante não constitui inovação ou julgamento extra petita, mas sim exame necessário de pressuposto de admissibilidade recursal que pode e deve ser realizado de ofício pelo Tribunal.

Ademais, a questão da legitimidade foi expressamente suscitada nas contrarrazões apresentadas por Raymundo M. Machado Junior Sociedade Individual de Advocacia (ID 324554386), que destinou tópico específico para tratar da inadmissibilidade do recurso por ausência de legitimidade e interesse recursal.

Portanto, ainda que se pudesse questionar a possibilidade de conhecimento de ofício da matéria, o que não se admite pelas razões já expostas, o fato é que a questão foi efetivamente suscitada por uma das partes em suas contrarrazões, integrando, portanto, o objeto da devolução recursal. Não há, assim, qualquer margem para se falar em inovação recursal ou supressão de instância.

O acórdão embargado não inovou ao examinar a legitimidade da Embargante. Ao contrário, enfrentou questão processual essencial que integrava o contexto fático-jurídico do recurso, considerando que a Agravante não figura no Quadro Geral de Credores homologado e possui apenas pedido de habilitação retardatária pendente de apreciação.

A análise da legitimidade recursal não extrapolou os limites da devolução recursal, mas sim integrou o exame necessário das condições de admissibilidade do agravo de instrumento, conforme exige o art. 996 do CPC.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.

De igual modo, a
alegada omissão quanto à aplicação do art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005 não se configura.

O acórdão embargado examinou detidamente a regularidade do procedimento de formação e homologação do Quadro Geral de Credores, consignando expressamente que:

"Segundo consta, o Administrador Judicial apresentou, em 16/08/2024, relação de credores com base nas informações constantes nas sentenças de inclusão, exclusão e/ou modificação de créditos, e ainda requereu a publicação de novo edital do artigo 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005, com a respectiva abertura de prazo para os credores e interessados apresentarem suas habilitações e divergências de crédito."

E ainda:

"O referido edital foi disponibilizado no DJE/MT de 28/08/2024 e, após o recebimento das divergências administrativas enviadas pelos credores e interessados, o Administrador Judicial realizou os devidos ajustes necessários, que culminaram na lista de credores referente ao art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, devidamente publicada em 03/10/2024."

O acórdão concluiu que:

"A homologação do QGC somente ocorreu após a certificação do decurso do prazo legal para impugnações, nos moldes do art. 8º da Lei 11.101/2005, sem que a Agravante tenha apresentado qualquer insurgência tempestiva."

A decisão enfrentou adequadamente a questão da transparência e regularidade procedimental, afastando a alegação de violação ao dever de disponibilização de documentos. O acórdão reconheceu que o Administrador Judicial observou os procedimentos legais aplicáveis à verificação de créditos, com publicação de edital e abertura de prazo para impugnações.

A Embargante permaneceu inerte durante todo o prazo legal, não apresentando qualquer questionamento tempestivo. Aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

– não há nulidade sem prejuízo. A Embargante não demonstrou prejuízo concreto decorrente de eventual irregularidade formal.

A variação do passivo da massa falida de R$ 5.089.553.020,42 para R$ 2.065.628.161,23 não configura vício no edital, mas resulta de decisões judiciais posteriores, habilitações, impugnações e exclusões de créditos, constituindo consequência natural do procedimento previsto nos
arts
. 7º e 18 da Lei 11.101/2005.

Não há omissão a ser suprida.

Por fim, a
alegação de obscuridade quanto à forma de efetivação da reserva de valores não procede.

O acórdão embargado foi absolutamente claro ao consignar:

"Contudo, ao contrário do que alega a Agravante, o Plano de Realização de Ativos homologado pelo Juízo de origem prevê expressamente, em sua cláusula 2.2.2, a constituição de reserva no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em ativos, precisamente para assegurar eventual credor extraconcursal que venha a ser reconhecido em momento posterior."

E transcreveu integralmente a cláusula 2.2.2 do Plano:

"Nos termos da legislação vigente, inicialmente serão quitados de forma integral os Credores Extraconcursais listados no QGC da Falência e a integralidade dos Credores Trabalhistas conhecidos, destacando-se a permanência de Reserva de Patrimônio no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) que será destacado exclusivamente do Lote 2 para pagamento de eventual Credor Extraconcursal que seja reconhecido judicialmente em momento posterior."

O acórdão concluiu:

"Essa previsão demonstra a cautela do Administrador Judicial e a observância estrita do art. 10, § 8º, da Lei 11.101/2005, não havendo qualquer espaço para se alegar risco de inadimplemento. Trata-se de reserva absolutamente concreta, desproporcionalmente superior ao montante do crédito alegado pela Agravante, que, segundo consta dos autos, estaria atualmente valorado em aproximadamente R$ 10.470.317,20."

A decisão foi clara, precisa e fundamentada quanto à existência, suficiência e forma de constituição da reserva. O acórdão reconheceu expressamente que a reserva de R$ 100 milhões em ativos do Lote 2 atende integralmente à exigência do art. 10, §8º, da Lei 11.101/2005.

A pretensão da Embargante de que seja determinada reserva em pecúnia, com destaque de valores independentemente da alienação do Lote 02, não configura obscuridade a ser sanada, mas sim rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão fundamentou adequadamente que a reserva em ativos é suficiente e adequada, considerando que: (i) o valor reservado (R$ 100 milhões) é quase dez vezes superior ao crédito alegado pela Embargante (R$ 10.470.317,20); (
ii
) a massa falida possui ativo superior a um bilhão de reais; (
iii
) o crédito da Embargante sequer foi reconhecido judicialmente, havendo sérios questionamentos quanto à sua existência e legitimidade.

A forma de constituição da reserva – em ativos ou em pecúnia – é matéria de mérito, não de obscuridade. O acórdão decidiu fundamentadamente que a reserva prevista no Plano atende à legislação aplicável.

Não há obscuridade a ser esclarecida.

Os embargos de declaração possuem natureza jurídica de recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso concreto, os embargos não apontam vícios efetivos no acórdão, mas sim manifestam inconformismo com o resultado do julgamento. A Embargante busca, por via oblíqua, rediscutir o mérito já decidido, utilizando indevidamente os embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no agravo de instrumento de forma completa, fundamentada e coerente. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Merece destaque o fato de que a falência em questão tramita há mais de uma década, envolvendo aproximadamente 482 credores devidamente reconhecidos e habilitados no Quadro Geral de Credores.

O acórdão embargado ponderou adequadamente que não se mostra razoável paralisar todo o processo falimentar em razão de crédito ainda não reconhecido judicialmente, sobre o qual pairam sérias dúvidas quanto à sua existência e legitimidade, conforme apontado pelo próprio Administrador Judicial e pelo Ministério Público.

A continuidade do processo falimentar, com a realização dos ativos e pagamento aos credores regularmente habilitados, atende aos princípios da efetividade processual, da maximização dos ativos e da
par conditio
creditorum
.

Os embargos de declaração, ao buscarem rediscutir matéria já decidida, revelam propósito protelatório incompatível com a celeridade e eficiência que devem nortear os processos falimentares.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os REJEITO, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026